Tribunal: TJPA
Processo: 0800656-15.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800656-15.2023.8.14.0013

APELANTE: MARIA COUTINHO MAIA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de improcedência, reconhecendo a inexistência de contratação de cartão de crédito e condenando o banco à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante aponta omissão quanto à inexistência de ato ilícito, contradição no valor da indenização e erro na fixação dos juros moratórios, defendendo que estes deveriam incidir apenas a partir do arbitramento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, pois o acórdão analisou adequadamente a conduta bancária e reconheceu a falha grave na prestação do serviço, suficiente para configurar o dever de indenizar.
4. Inexiste contradição na fixação da indenização, que observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A fixação dos juros de mora a partir do evento danoso está em conformidade com a jurisprudência dominante e com a Súmula 54 do STJ.

6. Embargos utilizados com nítido intuito de rediscussão da matéria, o que é incabível.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 2203207, assim ementado:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à cobrança decorrente da contratação de cartão de crédito e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia está em torno da regularidade da contratação de serviço bancário, cuja cobrança foi impugnada pelo autor, que alega não ter contratado tal serviço. O banco não apresentou prova documental da contratação.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação de contratação do serviço impõe a declaração de inexistência da dívida. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela cobrança indevida, o que enseja a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Configuram-se os danos morais diante do abalo suportado pelo apelante, uma vez que os descontos indevidos afetaram verba de caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, quanto a inexistência de prova do ato ilícito e do dano moral efetivo; contradição entre a fundamentação e o valor fixado a título de condenação, e erro material e violação ao art. 489, §1º, V, do CPC, por invocação da Súmula 54 do STJ sem fundamentação contextualizada.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à alegada omissão sobre o ato ilícito, a insurgência não procede. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a cobrança questionada teve origem em relação jurídica inexistente, pois o banco não comprovou a contratação do cartão de crédito. Diante disso, está configurada a falha na prestação do serviço, com repercussão concreta sobre verba alimentar da autora, o que justifica a indenização por danos morais com base na responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Quanto à suposta contradição sobre o valor da indenização, entendo inexistente qualquer incoerência entre os fundamentos e o valor arbitrado. O montante de R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerados o grau da lesão, a posição social das partes, o caráter compensatório da indenização e o poder dissuasório da medida.

Por fim, quanto aos juros de mora, o acórdão seguiu a Súmula 54 do STJ, fixando a fluência dos juros a partir do evento danoso, o que é consentâneo com a natureza extracontratual da responsabilidade. O precedente citado pelo embargante (REsp 903.258/RS) aplica-se a hipóteses de dano moral puro, em que não se identifica data certa do ilícito, o que não é o caso dos autos, em que os descontos indevidos possuem registro documental e data de ocorrência identificável.

Assim, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O pedido de esclarecimento veiculado nos embargos diz respeito à forma de cumprimento do julgado, e não ao seu conteúdo decisório.

Por fim, ressalto que a simples oposição dos aclaratórios torna prequestionada a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Pelo exposto e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025